Tribunal: TJSP
Processo: 1029512-68.2019.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775603
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1029512-68.2019.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que
é embargante LUIZ DONIZETTE PRIETO, é embargado AMÉRICA FUTEBOL
CLUBE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE
NETO (Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI NICOLAU.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
DONEGÁ MORANDINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029512-68.2019.8.26.0576/50000 -Voto no
2
3a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração n. 1029512-68.2019.8.26.0576/50000
Comarca: São José do Rio Preto
Embargante: Luiz Donizette Prieto
Embargada: América Futebol Clube
Voto n. 48.350
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Omissão.
Não
ocorrência. Intuito de rediscussão da causa. Inexistência dos
vícios previstos no artigo 1.022 do CPC. Intuito, ainda, de
prequestionamento da matéria.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos por Luiz Donizette
Prieto, em relação ao Acórdão de fls. 606/610.
Sustenta a parte embargante, pelas razões expostas às fls.
01/06 (incidente 50000), que o julgado padece de omissão quanto à tese
levantada em contrarrazões, relativa ao não conhecimento do apelo por
ausência de capacidade postulatória do apelante, pois os poderes
constitutivos da procuração perderam a eficácia com a decisão liminar
proferida na origem, que reconduziu o embargante ao cargo de
Presidente do Clube. Afirma que não houve impugnação em réplica
quanto à tese de ilegitimidade e de falta de interesse de agir de Elyseu
Sicoli, tornando o fato incontroverso e não passível de recurso. Requer o
prequestionamento da matéria.
É o RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029512-68.2019.8.26.0576/50000 -Voto no
3
2. De rigor a rejeição dos embargos.
Sob a veste da alegação de omissão, a parte embargante
busca, na verdade, a rediscussão do julgado.
A matéria foi enfrentada pelo Acórdão, inexistindo os
vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, conferindo-se in verbis: “Em
relação ao recurso manejado pelo AMÉRICA FUTEBOL CLUBE,
extrai-se que a revelia se mostrou prematuramente estabelecida,
distante dos preceitos que informam o atual ordenamento vigente.
Isto porque, observa-se que a procuração ad juditia foi devidamente
outorgada pelo demandado (fls. 431), o que exigia o deferimento de
prazo para que a contestação fosse retificada, alertando-se para que,
embora apresentada em nome próprio pelo Primeiro Vice-
Presidente do Clube, esse apenas deveria figurar como sendo o
representante da pessoa jurídica. Vale dizer, ainda, que o conteúdo
da peça contestatória se refere, em grande parte, a assunto de
interesse do apelante, inclusive traçando paralelo à validade da
deliberação estabelecida em assembleia. Por isso, exigia-se a
concessão de prazo para que a peça fosse retificada, nos moldes do
art. 76 do CPC, e apenas em caso de omissão aplicáveis as
consequências da revelia, nos termos do art. 76, par. 1o, II, do CPC.
Nesse contexto, a revelia imposta na r. sentença recorrida, sem que
a tanto viabilizada a correção do vício, implicou em julgamento
surpresa, contrário ao preceituado pelo art. 10 do CPC” (fls.
608/609).
A alegação de que o representante do embargado não tinha
poderes para outorgar procuração em seu nome também não possui a
repercussão pretendida pela parte. Conforme constou no Acórdão, foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029512-68.2019.8.26.0576/50000 -Voto no
4
determinada a observância dos preceitos do art. 76 do CPC em primeiro
grau, ocasião em que será oportunizada à parte embargada a
regularização de sua representação processual e postulatória.
No mais, a questão relativa ao julgamento surpresa também
restou devidamente fundamentada, tal como acima colocado, sendo
certo que a preliminar deduzida pela embargante em réplica não
substitui a necessidade de intimação específica do Juiz para tal fim, nos
termos do art. 10 do CPC.
Inadmissível, no mais, a revisão do julgado em sede de
declaratórios.
Invoca-se aqui, pela pertinência, a doutrina de MARINONI
e MITIDIERO: “Os embargos declaratórios não têm por finalidade
revisar ou anular as decisões judiciais” (in Código de Processo Civil,
Comentado artigo por artigo, Editora Revista dos Tribunais, p.
548). Mais: “Os embargos de declaração não são palco para a parte
simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer a sua
alteração” (Código de Processo Civil e Legislação Processual em
Vigor, Theotonio Negrão e outros autores, 45a edição Revista e
Atualizada, Editora Revista dos Tribunais, p. 709).
Aliás, em caso parelho, recentemente o Superior Tribunal
de Justiça decidiu: “RECURSO FUNDADO NO NOVO CPC/15.
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS
DO ART. 1022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES
DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. De acordo com a norma
prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração
nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão da decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029512-68.2019.8.26.0576/50000 -Voto no
5
recorrida ou correção de erro material. 2. No caso, não se verifica a
existência de quaisquer das deficiências em questão, pois o acórdão
embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso. 3.
Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AREsp
84.239/AC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 16/02/2017, DJe 24/02/2017).
Não se pode olvidar, ainda, o manejo destes declaratórios
para fins de interposição de outros recursos. Nesse sentido, aliás, o
permissivo do art. 1.025 do CPC.
REJEITAM-SE OS EMBARGOS.
Donegá Morandini
Relator